Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DE VÍDEOS NA PLATAFORMA YOUTUBE. OFENSAS. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. RELATÓRIO DE REGISTRO DE ACESSOS. TERMINAL LOCALIZADO FORA DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela primeira parte ré (“Google”) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial em face da primeira parte ré para determinar que promova a exclusão dos vídeos elencados da sua plataforma “youtube”, bem como para que “informe nos autos o relatório de registros de acesso a aplicação de internet dos últimos 6 meses vinculado ao canal ‘Desmascarando Mentiras’ sediado em sua plataforma YouTube”. Em seu recurso sustenta que aqueles vídeos não possuem conteúdo desabonador, sendo mera liberdade de expressão, não sendo razoável determinar a retirada indiscriminada de conteúdo no ambiente virtual. Ainda, defende que diante da ausência de justificativa plausível ou de eventual ato ilícito, não estão preenchidos os requisitos do artigo 22 parágrafo único da Lei no 12.965/2014 para a quebra de sigilo e fornecimento de dados. Subsidiariamente, ressalta que os dados referentes ao canal “desmascarando mentiras” são de origem estrangeira. Assim, defende a impossibilidade jurídica de transferência internacional de dados, visto que a detentora dos dados do usuário é a “Google Ireland Limited”, constituída na Irlanda, de modo que se submete às regras da União Europeia, que veda a transferência dos dados para países que não sejam membros, salvo se entabulado um prévio auxílio jurídico entre o Ministério da Justiça do Brasil e o respectivo departamento na Irlanda, o que ausente no caso concreto. Alega que “Não se trata aqui de dizer que o dado está armazenado fora do Brasil, como aconteceu nos casos recentemente julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (RMS 55.019/DF e RMS 55.109/PR), mas que os registros de conexão à internet do usuário cuja identificação é perquirida foram realizados a partir de outro país”, de modo que nenhum provedor de conexão brasileiro poderia informar quem é o usuário, eis que as conexões partiram de outro país, sendo que o artigo 11 §1o da Lei no 12.965/2014 exige que o terminal esteja localizado no Brasil.
2. A parte autora relatou na sua inicial a existência de dois vídeos com o intuito de atacá-lo e que foram publicados na plataforma youtube por pessoa desconhecida. Ainda, no decorrer da demanda elencou outros vídeos com conteúdo semelhante, divulgados por outros dois canais naquela plataforma.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se os vídeos divulgados excedem a liberdade de expressão e a possibilidade de fornecer relatório de registro de acessos da aplicação na internet.
III. Razões de decidir
5. Nos vídeos postados na plataforma da parte ré há menções diretas ao autor, afirmando que é um “advogadozinho de merda” que teve a ideia de tirar uma graninha por fora mediante a venda de holding familiar para vítima de estelionato, além de chamá-lo de vagabundo, burro, pilantra, “mentiroso de merda”, “advogadozinho de porta de cadeira”, verme, “advogado 171”. Ainda, o locutor do vídeo afirmou que “se eu te ver na rua vou te dar uns tapas na cara”. Enfim, os vídeos são editados com músicas sugerindo “malandragem” e indicação de que os mencionados seriam estelionatários, inclusive com a indicação do nome e imagem da parte autora.
6. É livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato (art. 5o, IV CF/1988), sendo que o artigo 220 caput e §2o da Constituição Federal dispõem que a manifestação do pensamento não sofrerá qualquer restrição, sendo “vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. Contudo, inexiste direito absoluto à liberdade de expressão, de modo que é necessária a sua adequada ponderação em face da honra e imagem da parte autora (artigo 5o, X da CF/1988), face a ausência de hierarquia entre eles. Assim, não se desconhece que a divulgação de notícia com cunho informativo decorre da liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal. Todavia, na hipótese dos autos o conteúdo dos vídeos excede os limites da manifestação do pensamento e liberdade de expressão, eis que produzidos de forma anônima, com evidente intuito de ofender a parte autora, inclusive atribuindo a prática de crimes. Assim, deve ser mantida a exclusão dos vídeos. No mesmo sentido: (Acórdão 1604763, 07040770720218070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator(a) Designado(a):DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1750425, 07650313720228070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Quando ao pedido de requisição judicial de registros do usuário responsável pelo acesso àquela plataforma no “youtube”, inicialmente constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 22 da Lei no 12.965/2014 para o pedido, eis que há “fundados indícios da ocorrência do ilícito”, além de demonstrada a justificativa dos registros para fins de investigação ou instrução probatória para eventuais ações cíveis ou penais, sendo que a sentença delimitou o período do registro (últimos seis meses). Entretanto, apesar do artigo 15 da Lei no 12.965/2014 ressaltar a obrigatoriedade do provedor de aplicações de internet manter o registro do acesso, pontue-se que a parte ré destacou que os dados requisitados são oriundos de provedor estrangeiro, situado na Irlanda, e que estão sob guarda da “Google Ireland”, o que está em consonância com os elementos dos autos. Isso porque em um dos vídeos o interlocutor sugere que está na Irlanda ou na Dinamarca eis que, além de afirmar que estaria na Dinamarca, faz diversas menções a um “investigador aposentado aqui” que teria sido contratado para localizá-lo na Irlanda (ID 63034365, pág. 15). Ocorre que, além da vedação ao compartilhamento daqueles dados imposto pelo “GDPR” (Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados) da União Europeia, que é bem restrito quanto à eventual liberação de dados para outros países que não a compõem (com a ressalva de que, na América do Sul, apenas a Argentina e Uruguai são reconhecidos como países que fornecem proteção adequada de dados a dispensar medidas adicionais de segurança – fonte: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en), destaca-se que o pedido para a requisição de dados fora do Brasil encontra óbice na própria Lei no 12.965/2014. Isso porque o seu artigo 11 §1o destaca que a referida legislação se aplica para os casos de coleta dos registros de aplicações de internet desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil, o que não é a hipótese dos autos, eis que o acesso ocorreu na Irlanda. Desse modo, evidente que não é possível exigir da parte ré a informação de dados de IP sem vínculo com o Brasil, e que são armazenados por empresa de outro país (ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico), submetida à rígida proteção de dados estabelecida pela União Europeia. Enfim, a parte ré elucidou que, mesmo se não existisse óbice jurídico para atender à requisição nos presentes autos, a informação do IP por si só seria inócua, visto que ainda dependeria da informação adicional a ser prestada por um provedor de conexão para efetivamente identificar o usuário daquele IP, o que demandaria a atuação de uma outra empresa (um provedor de conexão da Irlanda) para informar os dados pessoais do usuário, visto que os provedores de conexão no Brasil não teriam condições de elucidar o usuário do IP daquele acesso. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido consistente na disponibilização dos registros de acesso dos últimos 6 meses vinculado ao canal indicado na plataforma youtube.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE Sentença reformada para julgar improcedente a obrigação da parte ré consistente em disponibilizar o relatório dos registros de acesso nos últimos 6 meses do canal indicado na plataforma youtube. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, 220, caput e §2o; Lei no 12.965/2014, arts. 11 §1o, 15 e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1604763, 07040770720218070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator(a) Designado(a):DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022; TJDFT, Acórdão 1750425, 07650313720228070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.